Tribunal: TJSP
Processo: 2267416-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de débito locatício. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Termo inicial dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação. Critério definido na sentença e não alterado em sede recursal. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.
A adoção do termo inicial pela exequente está nos exatos termos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de débito locatício. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Termo inicial dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação. Critério definido na sentença e não alterado em sede recursal. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.
A adoção do termo inicial pela exequente está nos exatos termos da r. sentença e que estipulou o cômputo dos juros moratórios de 1% ao mês desde ajuizamento do feito. A questão não foi objeto de discussão na apelação interposta e o v. aresto transitou em julgado. Logo, não comporta modificação na atual fase processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267416-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
DESTROY DESMONTES TÉCINICOS LTDA, é agravado Z P COMERCIO DE
CONTEINERES LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267416-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44789
2
COMARCA: Limeira – 3a Vara Cível – Juiz Mário Sérgio Menezes
AGTE. : Destroy Desmontes Técnicos Ltda.
AGDA. : ZP Comércio de Contêineres, Locação e Transporte Ltda. ME
VOTO No 44.789
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de cobrança
de débito locatício. Cumprimento de sentença.
Insurgência
contra
decisão
que
rejeitou
a
impugnação. Termo inicial dos juros moratórios a
partir do ajuizamento da ação. Critério definido na
sentença
e
não
alterado
em
sede
recursal.
Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso
desprovido.
A adoção do termo inicial pela exequente está nos exatos termos
da r. sentença e que estipulou o cômputo dos juros moratórios de
1% ao mês desde ajuizamento do feito. A questão não foi objeto
de discussão na apelação interposta e o v. aresto transitou em
julgado. Logo, não comporta modificação na atual fase
processual.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
que, em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação ofertada pela devedora.
Diz a agravante que a agravada apresentou termo inicial de
incidência de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a
determinação legal, dando causa a excesso de execução. Alega que, em se tratando
de matéria de ordem pública, a alteração do termo inicial pode ser suscitada a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Aduz que o art. 405 do Código Civil é expresso
ao determinar que os juros de mora incidem a partir da citação. Busca, por fim, o
provimento do agravo.
Recurso processado apenas com efeito devolutivo, colheu-se
resposta da agravada.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267416-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44789
3
Cuida-se de ação de cobrança de débito locatício, em fase de
cumprimento de sentença. A devedora ofertou impugnação pleiteando a adequação
do termo inicial dos juros de mora, pois, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil,
deverão incidir a partir da citação.
Em que pese o respeito às razões externadas, o inconformismo
não prospera.
Com efeito, a ação foi julgada procedente para condenar a ré
ao pagamento da quantia R$ 17.853,57, acrescida de juros de mora a partir do
ajuizamento da ação e correção monetária a partir da citação, sem qualquer alteração
em sede recursal (fls. 47/48).
De tal modo, a adoção do termo inicial pelo exequente está nos
exatos termos da r. sentença e que estipulou o cômputo dos juros moratórios de 1%
ao mês desde ajuizamento do feito. A questão não foi objeto de discussão na
apelação interposta e o v. aresto transitou em julgado. Logo, não comporta
modificação na atual fase processual.
Como bem observado pelo Juízo a quo, “O dispositivo legal
mencionado pela parte executada somente poderia ser invocado, em sede de
cumprimento de sentença, na hipótese de omissão do título executivo judicial,
ocasião em seria o caso de examinar, à luz da legislação em vigor, o seu
enquadramento e aplicabilidade ao caso concreto” (fl. 48).
Vale dizer, não tendo a parte deduzido matéria de seu interesse
no momento processual adequado, não se há falar em alteração dos termos do título
executivo judicial, definitivamente constituído, sob pena de afronta ao princípio da
segurança jurídica.
Diante de tais considerações, resta mantida a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267416-69.2020.8.26.0000 -Voto no 44789
4
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator